Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021488-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.196.131-04 (APELADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 018.356.161-94 (TERCEIRO INTERESSADO), UBALDINA RODRIGUES BARCELO - CPF: 655.026.121-04 (ASSISTENTE), JOSEFA AMBROZIO DE SOUSA - CPF: 340.862.341-49 (ASSISTENTE), LUZIA DA COSTA GINO - CPF: 303.957.471-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de usucapião extraordinário,

quando não houve oposição à pretensão..

II.

Questão em discussão

As questões específicas são: (i) saber se a ausência de resistência expressa à pretensão de usucapião afasta a caracterização de sucumbência; (ii) saber se, à luz do princípio da causalidade, é legítima a condenação em honorários na hipótese de citação de parte legitimada apenas em razão do registro imobiliário.

III. Razões de decidir

Em ações de usucapião, a citação do titular registral é exigência legal formal, não significando, por si, existência de lide, notadamente se não houve resistência à pretensão de usucapião. Aplica-se, na hipótese, o princípio da causalidade, segundo o qual só deve suportar os ônus processuais quem deu causa à instauração ou resistência à demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Em ação de usucapião em que a parte ré, ainda que formalmente legitimada pelo registro,
não apresenta oposição à pretensão autoral
,
não cabe condenação em honorários advocatícios
, devendo-se aplicar o
princípio da causalidade
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Construtora Vicky Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da a
ção de usucapião Extraordinário proposta por
Iracy Rodrigues de Souza,
que j
ulgou
procedente
o pedido inicial para declarar o domínio em favor da autora sobre o imóvel urbano objeto da matrícula no 82.580 do Cartório de Registro de Imóveis local, situado no lote 20 da quadra 19 do Loteamento Jardim Iguassu, e condenou a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a ré contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honorária sucumbencial. No ponto, diz que não apresentou resistência à pretensão deduzida pela autora, limitando-se a informar a alienação do bem.

Assevera que a ausência de contestação da pretensão aquisitiva por usucapião demonstra que não deu causa à instauração da lide e que agiu em estrita boa-fé, prestando as informações que detinha sobre o imóvel e seu real possuidor, a fim de prevenir litígios futuros e proteger interesses de terceiro.

Alega que à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais não lhe devem ser atribuídos, uma vez que não foi parte causadora da demanda e requer, ao final, a
reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação nas custas processuais e verba honorária.

Em contrarrazões apresentadas no ID n. 285610939, a apelada

postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária manejada por Iracy Rodrigues de Souza, em face da Construtora Vicky Ltda.,

objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva de um terreno urbano localizado na Quadra 19, Lote 20,

do Loteamento Jardim Iguassu, em Rondonópolis MT,

inscrito na matricula n° 82.580 do CRI local.

Cinge-se que a autora narrou possuir a posse mansa e pacifica

com
animus domini
do referido imóvel há quarenta anos, onde fixou moradia.

Que diante de tal fato, manejou a ação de usucapião objetivando a aquisição do domínio do imóvel.

Decorrida a marcha processual, o Estado e Município manifestaram desinteresse na ação. Confinantes citados, não opuseram resistência, assim também a ré, que apenas alegou ter alienado o imóvel a terceira pessoa e postulou pela sua exclusão da lide.

Em seguida, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido inicial para o fim de reconhecer o domínio dos autores sobre o imóvel, e condenou a requerida no ônus de sucumbência.

Inconformada, insurge-se a ré contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honoraria sucumbencial. No ponto, diz que não se opôs ao direito reclamado pela apelada, apresentado contestação apenas a fim de comprovar que o imóvel embora registrado em nome da construtora, não lhe pertence porque foi alienado a terceiro.

Forte em tais argumentos, requer seja afastada a condenação na verba honorária.

A controvérsia devolvida a este e. Colegiado cinge-se, exclusivamente, à legalidade da condenação da parte requerida, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de procedência da ação de usucapião extraordinária
não contestada
.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a ré – Construtora Vicky S.A,
não apresentou resistência à pretensão aquisitiva por usucapião

manejada por
Iracy Rodrigues de Souza
,
ora apelada. Ao ser citada, a requerida limitou-se a informar, nos autos, que havia
alienado o bem imóvel a terceiro – Sr. Geraldo José de Souza –, em 10/11/1980
, e que, portanto,
não mais detinha a posse ou a propriedade do imóvel usucapiendo
.

Não se constata, em momento algum,
qualquer insurgência formal ou substancial contra a aquisição da propriedade pela parte autora
, seja por impugnação da posse, seja por negativa de
animus domini,
ou mesmo por pretensão própria sobre o imóvel.
O simples fato de a ré figurar como titular dominial no registro imobiliário não implica, por si só, manifestação contrária à pretensão da autora. Pelo contrário, trata-se de
legitimado passivo necessário
, em razão do que dispõe o art. 246, §3o, do CPC, e do dever de citação do titular registral previsto na sistemática das ações possessórias e reais.

Nesse ponto, a jurisprudência é uníssona ao proclamar que
nas ações de usucapião em que não há resistência formal à pretensão do autor, não é cabível impor à parte ré – mesmo que registrada como proprietária no fólio real – o ônus da sucumbência
, pois sua presença no polo passivo decorre de imposição legal e da estrutura procedimental da própria ação, e não da assunção de um papel litigioso ou conflitivo.

Desta feita, deve ser afastado o ônus da sucumbência.

A proposito, nesses termos já decidi:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.

Recurso provido.”
(RAC n.

0005619-94.2015.8.11.0003, minha relatoria,

3a Câmara de Direito Privado, J. 14.06.23 )

Na mesma toada, cito precedente desta 3a Câmara, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA
–
HONORÁRIOS DESCABIDOS
– OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor
, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide,
o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita
”.
(RAC n. 0020716-40.2015.8.11.0002, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

24.01.24 - negritei)

No caso em análise, a empresa ré
não deu causa à demanda
, tampouco promoveu qualquer resistência judicial à aquisição originária do imóvel pela autora. Não tendo havido, portanto, litígio ou litigiosidade,
não se pode impor a penalidade da sucumbência
, sob pena de se inverter a lógica do processo e punir a parte que apenas prestou colaboração à Justiça.

Assim sendo, a sentença merece reparo para o fim de excluir a imputação à ré do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas e despesas processuais, observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025